Tribunal: TJMT
Processo: 1000974-04.2024.8.11.0032
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000974-04.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[P. J. DE MELO NORBERTO - CNPJ: 46.128.009/0001-83 (APELANTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), 34.464.014 DIEBER MARTINS FERNANDES DA SILVA - CNPJ: 34.464.014/0001-88 (APELADO), CRISTIANE KESLY DE ANUNCIACAO OLIVEIRA - CPF: 012.008.181-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS SOB MEDIDA. EXIGIBILIDADE DA PARCELA RESIDUAL. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos em ação ajuizada para cobrança de parcela final de contrato de fabricação e instalação de móveis planejados, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a alegação de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; e (ii) a exigibilidade da parcela final do contrato, diante da alegada divergência entre o pactuado verbalmente e o formalizado por escrito.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a controvérsia possui natureza predominantemente jurídica e os elementos constantes dos autos — incluindo o contrato escrito e os áudios mencionados — permitem o julgamento antecipado.

4. A cláusula contratual estabelece que a parcela remanescente seria paga na data da instalação, não sendo exigível apenas ao final do serviço. A instalação teve início, o que configura a exigibilidade da quantia.

5. O inadimplemento do contratante deu causa à suspensão dos serviços, conforme pactuado contratualmente, não se caracterizando a exceção do contrato não cumprido.

6. As tratativas verbais não prevalecem sobre as cláusulas do contrato escrito e assinado, que reflete a manifestação consolidada de vontade entre as partes, sob pena de insegurança jurídica.

7. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas o inadimplemento do apelante inviabiliza a pretensão reconvencional, especialmente porque não comprovada a mora do fornecedor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador. 2. Em contrato de compra e venda de móveis planejados, a exigibilidade da parcela pactuada para a data de instalação ocorre com o início desta etapa, ainda que não concluída a obra. 3. As tratativas verbais anteriores não prevalecem sobre as cláusulas de contrato escrito regularmente celebrado entre as partes.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 355, I; 701, § 2º; CC/2002, arts. 422 e 472; CDC, arts. 6º, III e 48.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.885.284/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 28.03.2022; TJMT, APL 1000626-37.2019.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03.09.2024; TJMT, N.U 1047945-88.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
P. J. DE MELO NORBERTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT, que julgou improcedentes os
embargos monitórios
e, por consequência, converteu o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 701, §2º, do Código de Processo Civil.

Na origem,
DIEBER MARTINS FERNANDES DA SILVA
ajuizou ação monitória em face do ora apelante, objetivando o recebimento da quantia de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), referente ao valor residual de contrato de compra e venda de móveis sob medida firmado entre as partes em 17/04/2024.

Segundo a petição inicial (Id.

334813901), as partes celebraram contrato no qual o autor se comprometeu a fabricar e instalar móveis planejados no estabelecimento do réu, pelo valor total de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais). Deste montante, R$ 23.900,00 (vinte e três mil e novecentos reais) foram pagos diretamente ao fornecedor da matéria-prima, R$ 10.000,00 (dez mil reais) foram pagos como entrada referente à mão de obra, restando o valor de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais) a ser pago na data estabelecida para a instalação, conforme cláusula oitava do contrato.

Alega o autor que realizou a primeira e segunda etapas das instalações dos móveis, respectivamente em 25/06/2024 e 11/07/2024, mas o réu não efetuou o pagamento do valor remanescente na forma estabelecida no contrato.

Citado, o réu apresentou embargos à monitória (Id.

334813928), nos quais arguiu, em suma, a nulidade de cláusulas contratuais por violação ao princípio da boa-fé objetiva, sustentando que as condições pactuadas verbalmente durante as negociações, notadamente quanto ao prazo de entrega e à forma de pagamento da última parcela, divergiam do instrumento escrito.
Em sede de reconvenção
, pleiteou a condenação do Apelado em obrigação de fazer, para concluir a instalação dos móveis, além do pagamento de multa contratual e indenização por danos morais.

Após a apresentação de impugnação aos embargos, sobreveio a r. sentença que (Id.

334813965), em julgamento antecipado do mérito, r
ejeitou os Embargos Monitórios
e julgou procedente a Ação Monitória, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial. O douto magistrado singular fundamentou sua decisão no princípio do paralelismo das formas, consignando a impossibilidade de aditamento verbal a contrato escrito, nos termos do artigo 472 do Código Civil.

Irresignado, o Apelante interpõe o presente recurso (Id.

334813976). Em suas razões, suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem que lhe fosse oportunizada a produção de provas. No mérito, reitera a tese de que a relação jurídica é de consumo, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Defende que as tratativas pré-contratuais, comprovadas por meio de áudios, vinculam o fornecedor e devem prevalecer sobre o contrato escrito, em observância à boa-fé objetiva. Argumenta, ainda, a existência de erro essencial que viciou seu consentimento no momento da assinatura do pacto, o que ensejaria a nulidade das cláusulas que fundamentam a cobrança. Pugna, ao final, pela anulação ou reforma integral da sentença para acolher os embargos e julgar procedentes os pedidos reconvencionais.

O Apelado, embora intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
P. J. DE MELO NORBERTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT, que julgou improcedentes os embargos monitórios e, por consequência, converteu o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 701, §2º, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

·

PRELIMINARES

De início, cumpre analisar
a preliminar de cerceamento de defesa
arguida pelo Apelante, sob o fundamento de que o julgamento antecipado do mérito obstou a produção de provas necessárias à demonstração de suas alegações.

Contudo,
a preliminar não merece prosperar
.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 355, inciso I, autoriza o juiz a julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas. Trata-se de um dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, quando o acervo probatório já se mostra suficiente para a formação de seu convencimento.

No caso em tela, a controvérsia central reside na interpretação de cláusulas contratuais e na eventual prevalência de acordos verbais sobre o instrumento escrito. O Apelante fundamenta sua tese em áudios que, segundo alega, comprovariam as condições divergentes negociadas.

Ocorre que tanto o contrato quanto as transcrições e a menção aos referidos áudios já constam dos autos, permitindo ao julgador a análise da questão sob o prisma eminentemente jurídico. A matéria controvertida, portanto, cinge-se à hermenêutica contratual e à aplicação de princípios de direito, prescindindo de dilação probatória, como a oitiva de testemunhas, que pouco ou nada acrescentaria ao deslinde da causa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PAGAMENTO DO PISO SALARIAL. ANÁLISE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Afasta-se a ofensa ao art. 1.022, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos;
não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente".
( AgInt no AREsp n. 1 .885.284/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022). 3. Acrescente-se, ainda, que a análise quanto à arguição de cerceamento de defesa, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria de fato, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ, bem anotada pelo decisório agravado. 4. No mais, quanto ao pagamento do piso salarial, cumpre observar que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, exigiria, necessariamente, nova incursão no acervo fático-probatório constante dos autos bem como análise de legislação local, providências vedadas em recurso especial, conforme as Súmulas 7/STJ e 280/STF. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2294049 BA 2023/0041350-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) (Destaquei)

Destarte, sendo o juiz o destinatário final da prova, e entendendo este que os elementos constantes dos autos são suficientes para formar sua convicção, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, notadamente, diante de procedimento específico (ação monitória). O juiz de primeiro grau dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos.

Nesse sentido, plenamente suficientes à compreensão e convencimento deste juízo quanto à matéria que se discute neste recurso, sendo desnecessária a produção de novas provas ante a natureza da causa e o conjunto probatório que instrui a demanda, não havendo que se falar em ofensa a ampla defesa e ao contraditório.

Rejeito, pois, a preliminar
.

Superada a questão prefacial, adentro ao mérito da contenda.

·

MÉRITO

A controvérsia submetida a esta Corte Cível gravita em torno da exigibilidade da parcela final de um contrato de compra e venda de móveis planejados, em um contexto inegavelmente regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o Apelante, ainda que pessoa jurídica, se enquadra como destinatário final do produto e serviço contratado.

O ponto nevrálgico da questão, cumpre assinalar, reside na justificativa para o inadimplemento da parcela residual.

É fato incontroverso nos autos que o Apelante não efetuou o pagamento do valor de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), previsto na alínea "c" da Cláusula Oitava do contrato. A controvérsia, portanto, não é sobre a existência da dívida, mas sobre a legitimidade da recusa em pagá-la, que o Apelante ancora no suposto descumprimento contratual por parte do Apelado, especificamente o atraso na conclusão da instalação.

A análise detida do instrumento contratual, todavia, revela que a tese recursal não se sustenta.

A Cláusula Oitava
, que dispõe sobre o pagamento, estabelece em sua alínea "c" que o valor residual de R$ 15.600,00 seria pago
"na data que será estabelecida para a instalação
". A redação, embora não prime pela precisão técnica, não condiciona o pagamento à conclusão integral dos serviços. A interpretação literal e sistemática do pacto indica que o marco temporal para a exigibilidade da referida parcela é o início da fase de instalação. A pretensão do Apelante de que o pagamento só seria devido "ao final" da instalação constitui uma interpretação extensiva que não encontra respaldo no texto acordado e assinado.

A
Cláusula Décima
do contrato dispõe o referido dispositivo:

Se houver atraso no pagamento das parcelas descritas nos itens “b” e “c” da cláusula oitava, o serviço de instalação só será executado mediante a quitação dos valores ora estabelecidos...".

Ora, a leitura conjugada das cláusulas oitava e décima conduz a uma única e inafastável conclusão lógica: o pagamento da parcela "c" era uma condição precedente à continuidade e finalização dos serviços de instalação. O contrato estabeleceu uma relação de interdependência na qual o adimplemento do Apelante era pressuposto para a exigibilidade da contraprestação final do Apelado.

Conforme narrado pelo Apelado e confirmado pelo Apelante em seus embargos monitórios,
a instalação dos móveis iniciou em 25 de junho de 2024.
A partir do momento em que a fase de instalação foi deflagrada, a obrigação de pagar a parcela residual tornou-se exigível. Ao se recusar a efetuar o pagamento, o Apelante incorreu em mora, legitimando, por força da Cláusula Décima, a suspensão dos serviços pelo Apelado.

Não se pode acolher a tese de exceção do contrato não cumprido, pois, pela ordem de cumprimento das obrigações estabelecida no pacto, cabia ao Apelante, primeiramente, adimplir a parcela referente à instalação para, então, poder exigir a conclusão dos trabalhos. O seu inadimplemento foi anterior e deu causa à paralisação do serviço.

Certo é que o início da instalação do móveis planejados (25/06/2024) ocorreu dentro dos
90 (dias) estipulados no contrato, que seria a partir da entrega do materiais pelo fornecedor,

conforme cláusula segunda
. Todavia, não havendo prova nos autos da data da entrega pelo fornecedor, contou-se o prazo de 90 dias a partir da assinatura do contrato (17/04/2024).

De igual modo, o Apelado trouxe a data da segunda etapa da instalação do móveis (11/07/2024) que não foi impugnada pelo Apelante.

Quanto ao argumento de que as tratativas verbais, amparadas pela boa-fé objetiva, deveriam prevalecer, é preciso ponderar. Embora o princípio da boa-fé (art. 422 do Código Civil) e a vinculação da oferta (art. 48 do CDC) sejam pilares das relações contratuais, eles não autorizam o descarte absoluto do que foi formalizado por escrito e assinado por partes capazes.

Seguem os artigos citados:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Art. 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.

O instrumento contratual representa a consolidação da vontade das partes após as negociações. Aceitar que conversas prévias, por si sós, possam derrogar cláusulas escritas de forma indiscriminada traria grave insegurança jurídica às relações negociais.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

APELANTE: KARYNA CRUZ AZEVEDO APELADO: ADAIANA FERREIRA DA MATTAEMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por Karyna Cruz Azevedo contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1000626-37.2019.8 .11.0007, ajuizada por Adaiana Ferreira da Matta, julgou procedente a ação, condenando a Apelante ao pagamento de multa por rescisão contratual e de outras obrigações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão é a validade das alegações da Apelante sobre error in judicando, a inversão do ônus da prova, e a validade das tratativas contratuais realizadas por mensagem de texto, em contraposição ao contrato formalmente assinado pelas partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Não se configura julgamento extra petita na inversão do ônus da prova, pois o Código de Defesa do Consumidor permite tal atuação ex officio, conforme art. 6º, inciso VIII. 2.
A validade das tratativas contratuais realizadas por mensagem de texto perde relevância quando essas tratativas foram substituídas pelo contrato formalmente assinado, prevalecendo o princípio da pacta sunt servanda
. 3. A exigibilidade da multa contratual está amparada pela ausência de condição suspensiva formalizada no contrato, tornando legítima a cobrança, independentemente de tratativas preliminares. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“A formalização de contrato escrito, devidamente assinado pelas partes, prevalece sobre tratativas preliminares não incorporadas ao contrato, sendo válida a cobrança de multa por inadimplemento conforme os termos contratados
.” Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso VIII; Código Civil, art. 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/08/2017; TJ-MT, APL 00269701920098110041, Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j . 26/07/2017. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006263720198110007, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2024)

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROCEDENTE – RECONVENÇÃO - PROCEDENTE –PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA - CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE RELATIVO AOS REPAROS REALIZADOS NO BEM MÓVEL - ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA QUE COMPROVA A AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO EM SUA TOTALIDADE - ART. 373, INCISOS I E II DO CPC – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Em atenção ao princípio basilar que rege as relações contratuais, do pacta sunt servanda, as partes estão obrigadas a cumprir os exatos termos do contrato.
Não tendo o réu- reconvindo desincumbido do seu encargo probatório (art. 373, II, do CPC) e estando devidamente comprovada a contratação do serviço referente aos reparos realizados no bem, resta patente a sua responsabilidade quanto ao pagamento do saldo remanescente, tornando-se impositiva a manutenção da decisão.
(N.U 1047945-88.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 04/08/2024) (Destaquei)

Ademais, mesmo que se considerasse o suposto atraso no início dos trabalhos, o Apelante consentiu com o começo da instalação em 25 de junho de 2024, bem como a segunda etapa da instalação. Se entendesse que o prazo já havia sido violado, sua prerrogativa contratual seria a de exigir a incidência da cláusula penal prevista na Cláusula Décima Primeira, e não a de, unilateralmente, suspender um pagamento que se tornou devido com o início da etapa correspondente.

A r. sentença, portanto, ao prestigiar a força vinculante do contrato escrito e reconhecer a mora do Apelante, aplicou o direito de forma escorreita. A rejeição dos embargos e a consequente conversão do mandado monitório em título executivo era a medida que se impunha.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em primeira instância em desfavor do Apelante em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada eventual gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026